Tribunal: TJPA
Processo: 0004664-60.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004664-60.2017.8.14.0019

APELANTE: NEY TAPAJOS FERREIRA FRANCO - PROMOTOR DE JUSTICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVANILDO SABINO BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM DOLO GENÉRICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por EVANILDO SABINO BORGES RODRIGUES contra
o MINISTÉRIOS PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado, condenando o Apelante, ex-
Secretário Municipal de Educação de Curuçá
, ao ressarcimento ao erário
pela prática de ato de improbidade administrativa disposto no art. 10 da Lei nº 8.429 /92

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, se deve ser mantida inalterada a procedência da Ação de ressarcimento por Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois a pessoa jurídica de direito público intervém, no caso, como litisconsorte facultativo, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

4. Mérito.
A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa. Conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, normas de natureza sancionadora retroagem para beneficiar o réu, aplicando-se, portanto, as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

5. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos.

6. O
acórdão nº 30.089/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA concluindo pela irregularidade na prestação de contas, com ressarcimento do valor recebido, não é fato que, por si só,
comprova o DOLO ESPECÍFICO.

7.
Para a configuração de ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não sendo suficiente sua voluntariedade. Além disso, o agente deve buscar com sua atuação ilegal, obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro.

8. Imperioso observar que, de acordo com o art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

9. Ausente a prova da má-fé, bem como o proveito do agente público, não resta configurada a improbidade administrativa

10. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º a 4º, e 10, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 1.104.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018);
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025); (TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025)
; (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001663-36.2016.8.14.0073 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024);
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024) e,
(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004664-60.2017.8.14.0019 – PJE) interposta por EVANILDO SABINO BORGES RODRIGUES contra
o MINISTÉRIOS PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) A Lei 8.429/92 impôs penalidades para aquelas pessoas que, na qualidade de agente público, pratiquem atos de improbidade administrativa. Referida penalidade está previstas no artigo 5º, da referida Lei: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se á o integral ressarcimento do dano. Assim sendo, verificada a conduta ímproba e desonesta por parte da Requerida, caberá ao Judiciário a aplicação das reprimendas designadas no citado artigo 12 da Lei 8.429/92. Diante de todos esses fatores, deverá a requerida EVANILDO SABINO BORGES RODRIGUES receber censura deste juízo, ficando condenado na sanção de ressarcimento do dano causado ao erário público, no montante apurado pelo TCM – TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente ação e, em consequência, CONDENO EVANILDO SABINO BORGES RODRIGUES por violação à norma capitulada no art. 10, Caput, da Lei 8.429/1992, à luz das argumentações acima aduzidas.

Tendo em consideração a extensão do dano causado à coletividade, a gradação da improbidade praticada e nos termos do art. 5º, da Lei 8.429/92 aplico ao demandado promover o ressarcimento integral do dano ao erário, no valor de R$ R$ 2.469.444,24 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), corrigidos monetariamente.

Condeno, ainda, o réu em custas processuais.

Notifique-se o município de Curuçá/Pa, dando ciência do provimento jurisdicional prolatado.

Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

(grifo nosso).

Em suas razões
, o Apelante suscita, preliminarmente, a irregularidade insanável da sentença atacada e de todo o processo desde a falta de citação do Município de Curuçá para integrar a lide, o qual deveria constar como litisconsorte ativo necessário
.

No mérito, argumenta que as provas constantes nos autos do processo não demonstram o suposto prejuízo ao erário e tampouco o dolo em sua conduta, razão pela qual a sentença, acaso não seja anulada, deve ser necessariamente reformada, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, ou, a improcedência da Ação.

O Ministério Público do Estado Do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

1- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DO MUNICIPIO:

O apelante
suscita, preliminarmente, a irregularidade insanável da sentença atacada e de todo o processo desde a falta de citação do Município de Curuçá para integrar a lide
.

No entanto, registra-se, à título de conhecimento, quanto a preliminar que, ao contrário do afirmado pela apelante, a hipótese não é de litisconsórcio necessário, mas sim de litisconsórcio facultativo, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, de que são exemplos os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 17, § 3º, DA LEI 8.429/92, C/C ART. 6º, § 3º, DA LEI 4.717/65. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO E NÃO-NECESSÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Quando a ação civil pública por ato de improbidade for promovida pelo Ministério Público, o ente público interessado, eventualmente prejudicado pelo suposto ato de improbidade, deverá ser citado para integrar o feito na qualidade de litisconsorte.

2. A pessoa jurídica de direito público intervém, no caso, como litisconsorte facultativo, não sendo hipótese de litisconsórcio necessário.

3. Entendimento pacífico firmado pelas Turmas de Direito Público desta Corte Superior.

4. A ausência da citação do Município não configura a nulidade do processo.

5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 526.982/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 433) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Na ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a falta de citação do Município interessado, por se tratar de litisconsorte facultativo, a teor do disposto no artigo 17, § 3º, da Lei n. 8.429/92, com a nova redação dada pelo artigo 11 da Lei n. 9.366, de 1.996, não tem o condão de provocar a nulidade do processo.

2. Os preceitos da Lei n. 8.429/92 podem ser aplicados a fatos ocorridos antes de sua vigência. A indisponibilidade dos bens pode recair sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento do dano, mesmo sobre aqueles adquiridos antes do ato de improbidade administrativa, independente de comprovação de que eles tenham sido adquiridos de forma ilícita (art. 7º da Lei n. 8.429/92).

3. O Tribunal de origem reconheceu o periculum in mora e a necessidade em se assegurar integral ressarcimento dos bens diante da comprovação de atos de improbidade administrativa cometidos pelo recorrente, baseando-se em fatos e provas contidos nos autos, o que não pode ser afastado, uma vez que, para tanto, faz-se necessário, obrigatoriamente, o reexame do conjunto probatório, o que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula n. 7/STJ.

4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp 886.524/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 13/11/2007, p. 524) (Grifei)

Portanto, rejeito a Preliminar.

2 - DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
sentença que julgou totalmente procedente o pedido, condenando o réu, ora apelante, à pena de ressarcimento ao erário, pela prática de ato de improbidade administrativa disposto no art. 10 da Lei nº 8.429 /92

Sobre o tema improbidade administrativa, cumpre estabelecer que a
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
dentre elas, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico,
conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 10, da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Com efeito, o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

Assim, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

Em que pese ter sido anexado acórdão nº 30.089/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA concluindo pela irregularidade na prestação de contas realizada pelo apelante, quando exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação de Curuçá, sendo determinado o recolhimento aos cofres públicos dos valores referente a referida prestação de contas que, atualizado, chega a quantia de R$ 2.469.444,24, o julgado, por si só,
não comprova o DOLO ESPECÍFICO, de modo que,
as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica ao réu, devendo ser desde logo aplicada, pois, o conjunto probatório não demonstra
que o ex-prefeito agiu com vistas a ocultar irregularidades (artigo 10, caput, da nova legislação).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...)
Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024). (grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023). (grifo nosso).

Portanto, para a configuração de ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do elemento subjetivo dolo, ou seja, a prova de que o agente atuou livre e conscientemente buscando o fim ilícito, não sendo suficiente sua voluntariedade. Além disso, o agente deve buscar com sua atuação ilegal, obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro.

Nessa esteira para configurar ato de improbidade administrativa, a má-fé é premissa do ato ilegal, o que por si só o transforma em ato ímprobo. O ato de improbidade é ilegal, mas nem todos os atos ilegais são atos de improbidade.

Se assim não fosse, qualquer irregularidade praticada por agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação dos princípios da legalidade e da publicidade, sujeitando-se às pessoas sanções da respectiva Lei, o que por certo tornaria inviável a própria atividade administrativa.

Nos termos do quem vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a má-fé, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. (STJ, REsp 937.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/09/2009).

Outrossim, imperioso observar que, de acordo com o art. 10, § 1º, da Lei nº 8.429/91, com a redação estabelecida a partir do advento da Lei nº 14.230/2021, não mais se admite a presunção de prejuízo como fundamento apto a justificar eventual condenação, sendo, imprescindível, agora, a inequívoca demonstração de perda patrimonial efetiva para fins de caracterizar o ato de improbidade lesivo ao erário.

À vista disto, se ausente a prova da má-fé, bem como o proveito do agente público, não resta configurada a improbidade administrativa. Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa.

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025